Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. CONFISSÃO DO AGENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa visando à desclassificação do delito de roubo (art. 157, caput, CP) para furto, sob alegação de ausência de grave ameaça.
II. Questões em discussão
2. Grave ameaça: análise da conduta do réu, que intimidou a vítima com palavras e gestos, arrebatando a chave do veículo e subtraindo o bem.
III. Razões de decidir
3. Grave ameaça comprovada. Depoimento da vítima indica que o réu a intimidou com palavras ameaçadoras ("fica quietinha e me dá a chave do carro"), configurando elemento típico do roubo.
4. Desclassificação para furto. Inviável, pois o crime de furto prescinde de grave ameaça, elemento típico comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.